Tribunal: STF
Processo: HC 131239
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. Observados os parâmetros estabelecidos no HC 97.256/RS e no HC 111.840/ES desta Suprema Corte, nos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), a fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser apreciadas pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos dos artigos 33 e 44 do Código Penal. 



    3. Conquanto fixada a pena em quantum adequado ao cumprimento em regime mais brando e à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a negativa dos benefícios restou motivada exclusivamente pelos dispositivos reputados inconstitucionais por este Excelso Pretório.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício da ordem, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena do paciente e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.